Tribunal: TJSP
Processo: 2030865-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - Rejeição de Exceção de Pré-Executividade - IPTU e Taxas de Lixo dos exercícios de 1999 a 2001 - Aplicação da redação original do disposto no inciso I do parágrafo único do artigo 174 do CTN, que estabelecia a citação válida como causa interruptiva da prescrição - Exações que prescreveram antes da interrupção do lustro - Não aplicação da Súmula no 106 do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - Rejeição de Exceção de Pré-Executividade - IPTU e Taxas de Lixo dos exercícios de 1999 a 2001 - Aplicação da redação original do disposto no inciso I do parágrafo único do artigo 174 do CTN, que estabelecia a citação válida como causa interruptiva da prescrição - Exações que prescreveram antes da interrupção do lustro - Não aplicação da Súmula no 106 do E. STJ, eis que a paralisação dos autos, no período que antecedeu o término do prazo prescricional, deu-se por desídia exclusiva da exequente - Decisão reformada - Execução fiscal extinta, nos termos do art. 487, II, do CPC - Recurso provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946348
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2030865-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que são agravantes
NIVALDO DIAS MARIANO e ORAZILIA BATISTA MARIANO, é agravado
MUNICÍPO DE ARAÇATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030865-74.2020.8.26.0000 -Voto no 8282
2
Agravo de Instrumento no 2030865-74.2020.8.26.0000
Agravantes: Nivaldo Dias Mariano e outro
Agravada: Municipalidade de Araçatuba
Comarca: Araçatuba
Juíza de origem: Camila Paiva Portero
VOTO No 8282
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal -
Rejeição de Exceção de Pré-Executividade - IPTU e Taxas
de Lixo dos exercícios de 1999 a 2001 - Aplicação da
redação original do disposto no inciso I do parágrafo único
do artigo 174 do CTN, que estabelecia a citação válida
como causa interruptiva da prescrição - Exações que
prescreveram antes da interrupção do lustro - Não aplicação
da Súmula no 106 do E. STJ, eis que a paralisação dos autos,
no período que antecedeu o término do prazo prescricional,
deu-se por desídia exclusiva da exequente - Decisão
reformada - Execução fiscal extinta, nos termos do art. 487,
II, do CPC - Recurso provido, com determinação.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por Nivaldo Dias Mariano e outro, nos autos de Execução Fiscal contra eles
movida pela Municipalidade de Araçatuba com vistas à cobrança de débitos de
IPTU dos exercícios de 1999 a 2001, em face da r. decisão de fls. 131/138 dos
autos de origem, por meio da qual o D. Juízo a quo rejeitou sua Exceção de
Pré-Executividade, determinando o prosseguimento do feito.
Os agravantes alegam, em suma, ter se
consumado a prescrição de todos os débitos antes de qualquer causa
interruptiva, eis que, tendo sido a ação distribuída antes da vigência da LC no
118/2005, decorreu período muito superior a cinco anos entre os respectivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030865-74.2020.8.26.0000 -Voto no 8282
3
vencimentos e a citação válida (causa interruptiva da prescrição, nos termos da
redação original do art. 174, I, do CTN), que ocorreu somente em 2019.
Requerem o efeito suspensivo e, ao final, o provimento ao recurso, com a
extinção da Execução Fiscal pelo reconhecimento da prescrição.
O efeito pretendido veio a ser concedido nos
termos de fls. 175/176 e a Municipalidade ofereceu contraminuta (fls.
616/627).
É O RELATÓRIO.
Trata-se, na origem, de Execução Fiscal
ajuizada, em 04/10/2002, pela Municipalidade de Araçatuba originariamente
em face de Orzilia Batista Mariano, visando à cobrança de IPTU e Taxas de
Lixo dos exercícios de 1999 a 2001 (CDA's a fls. 199/201).
O prazo prescricional, fixado em 5 (cinco)
anos pelo art. 174, caput, do Código Tributário Nacional, inicia-se, no que se
refere ao IPTU, no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação
(cota única ou 1a parcela), não configurando causa interruptiva ou suspensiva
da contagem prescricional o parcelamento de ofício da dívida tributária, já que
tal medida é opção unilateral do Fisco, cf. vv. acórdãos proferidos nos
julgamentos dos REsp. 1.641.011/PA e REsp. 1.658.517/PA, referentes ao
TEMA 980 do STJ, publicados no DJe do dia 21.11.2018. Mesmo raciocínio
deve ser aplicado às Taxas de Lixo, que, in casu, também foram parceladas de
ofício, juntamente com o IPTU.
Tal data marca o momento em que os créditos
passaram a ser exigíveis em sua totalidade, surgindo para a Municipalidade,
portanto, o direito de executá-los a partir do dia seguinte a ela, iniciando-se,
então, o prazo prescricional, por aplicação do princípio da actio nata.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030865-74.2020.8.26.0000 -Voto no 8282
4
Cumpre frisar que, de acordo com o que
restou sedimentado na jurisprudência pelo julgamento do REsp no 1.120.295-
SP, Relator Min. Luiz Fux, tendo sido a presente ação ajuizada antes da
vigência da LCP no 118/2005, prevalece a redação antiga do art. 174 do CTN,
que fixava como marco interruptivo da prescrição a data da citação válida,
aplicando-se, portanto, a lei anterior.
Assentadas tais premissas, tem-se que o mais
recente dos débitos em cobrança, vencido em 20/01/2001, prescreveu em
21/01/2006, data em que ainda não havia sido efetivada citação válida do(s)
devedor(es) (fls. 196/208)
E nem se diga que o caso atrai a aplicação da
Súmula no 106 do E. STJ, como pretende a Municipalidade em sua
contraminuta. Isso porque, como se vê dos autos (fls. 206/207), a própria
exequente, em 2003, requereu, após o fracasso na citação postal, a suspensão
do processo nos termos do art. 40 da LEF, com vistas a anexar aos autos a
certidão imobiliária ou indicar bens pertencentes à devedora originária, o que
foi prontamente deferido pelo Juízo, com a determinação de que fosse
aguardada a provocação em arquivo. Todavia, somente em agosto de 2006 (fls.
208) - após findo o lustro prescricional de todos os débitos - a exequente
apresentou a referida certidão, requerendo, então, o aditamento do polo
passivo (incluindo o agravante Nivaldo Dias Mariano) e a citação dos
devedores.
A prescrição, portanto, operou-se devido à
desídia do próprio Município, que requereu o sobrestamento do feito e levou
três anos para apresentar a certidão imobiliária.
Assim, a r. decisão deve ser reformada,
reconhecendo-se a prescrição intercorrente de todo o débito exequendo, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030865-74.2020.8.26.0000 -Voto no 8282
5
consequente extinção da presente Execução Fiscal, nos termos do art. 487, II,
do CPC.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso,
nos termos do voto. Sucumbente a Municipalidade, condeno-a ao
pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da dívida.
Silvana M. Mollo
Relatora